Tribunal: TJDFT
Processo: 0704185-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0704185-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: RAIMUNDO NONATO AIRES DA ROCHA COSTA DECISÃO Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem para negar a prestação do serviço e tratamento médico sob o fundamento de que não há autorização contratual, nem tampouco na norma complementar da ANS - 428/2017. Sobre o caso cito precedente de alto valor persuasivo por se tratar da mesma parte agravante: Órgão 6a Turma Cível Processo N. APELAÇÃO 0724814-70.2017.8.07.0001 APELANTE(S) T. C. N. APELADO(S) AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. Relator Desembargador ESDRAS NEVES Acórdão No 1111335 EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE COBERTURA. PROCEDIMENTOS. ROL. ANS. EXEMPLIFICATIVO. ÓRTESE. NÃO IMPLANTÁVEL. EXCLUSÃO. POSSIBILIDADE. LEGISLAÇÃO. AUSÊNCIA DE COBERTURA CONTRATUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. INDEVIDOS. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, de acordo com o teor da Súmula no 469 do STJ. A Agência Nacional de Saúde (ANS) define o rol de procedimentos mínimos e eventos a serem cobertos pelos planos de assistência à saúde, ou seja, trata-se de rol meramente exemplificativo e não exaustivo. Assim, o fato de determinado procedimento não constar no rol da ANS não afasta a cobertura contratual do plano de saúde. No entanto, o artigo 10, inciso VII, da Lei no 9.656/98, bem como a Resolução Normativa no 428/2017, da ANS, permitem a exclusão de cobertura do fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico, isto é, não implantáveis. A negativa de custeio de confecção da órtese não implantável, com base em cláusula de exclusão de cobertura expressa, possui respaldo legal, e, por esse motivo, não gera o dever de reparação por danos morais e materiais. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 6a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ESDRAS NEVES - Relator, ALFEU MACHADO - 1o Vogal, CARLOS RODRIGUES - 2o Vogal, JOSÉ DIVINO - 3o Vogal e VERA ANDRIGHI - 4o Vogal, sob a Presidência do Senhor Desembargador ALFEU MACHADO, em proferir a seguinte decisão: CONHECIDO. DESPROVIDO. MAIORIA. JULGAMENTO REALIZADO NOS TERMOS DO ART. 942 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL., de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. Brasília (DF), 25 de Julho de 2018 Desembargador ESDRAS NEVES Relato Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estar ausente a probabilidade do direito pretendido. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 21 de fevereiro de 2023